Tribunal: CARF
Processo: 11080.733478/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733478/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.668 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
HITACHI ENERGY BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/10/2013
JULGAMENTO VINCULANTE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do
Anexo II do RICARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/10/2013
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733478/2018-21
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.668 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733478/2018-21

Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Com fulcro no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com
alterações posteriores, consoante capitulação legal consignada à fl. 02, foi lavrada a
notificação de lançamento à fl. 02, em 14/09/2018, para exigir R$ 628.832,73 de multa
isolada resultante de não homologação de compensação.
Consoante a descrição dos fatos e fundamentação legal, além do demonstrativo de
apuração do crédito tributário, à fl. 02, a base de cálculo da multa isolada é o valor da
compensação não homologada, sendo a multa calculada em 50% da base de cálculo.
O processo de crédito é o de n£' 10882.900332/2014-75, ao qual o processo em análise
se encontra apensado, e a declaração de compensação (DCOMP) com as compensações
não homologadas é a seguinte, conforme o anexo à notificação de lançamento à fl. 03:
39374.89863.171013.1.3.01-0373 .................... R$ 1.257.665,45
Nos termos do Despacho Decisório eletrônico do processo no 10882.900332/2014-75, o
pedido eletrônico de ressarcimento (PER) foi parcialmente deferido e as compensações
declaradas foram parcialmente homologadas.
A empresa tomou ciência da exação por via eletrônica, em 07/12/2018, conforme
“termo de ciência por abertura de mensagem”, à fl. 06.
Em 07/01/2019, conforme “termo de solicitação de juntada” (fl. 07), a contribuinte
apresentou a impugnação às fls. 09/33, subscrita pelo patrono da empresa
(documentação de representação às fls. 36/38), em que aduz, em síntese, que:
A) Preliminarmente:
1) Impossibilidade da exigência da multa – Necessidade de decisão final no processo
relativo às compensações declaradas:
O presente lançamento é decorrente da “não homologação do crédito pleiteado”, sendo
que este processo deve ser apensado ao processo que trata de direito creditório, que
ainda não tem decisão definitiva.
Segundo o art. 74, § 18, da Lei n£' 9.430/96, c/c o art. 151, III, do CTN, não seria
permitida a imediata cobrança de multa isolada enquanto não for julgado
definitivamente o processo em que se discute a não homologação das compensações,
sob pena de afronta a princípios constitucionais basilares, como o da ampla defesa e do
contraditório.
Apresentada a reclamação ou o recurso administrativo, fica inibida qualquer ato de
cobrança vinculado ao processo em discussão, conforme posição consolidada no STJ.
É, portanto, imperioso o cancelamento do auto de infração.
2) Impossibilidade da exigência do débito no presente processo – Falta de liquidez e
certeza à autuação fiscal:
Sem um julgamento definitivo quanto à legitimidade do crédito da impugnante, a
autuação fiscal em questão carece de liquidez e certeza. A base de cálculo da multa
isolada não é definitiva, não estando o débitos definitivamente constituído.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.668 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733478/2018-21

Nos termos do art. 142 do CTN, o lançamento somente é válido se for verificada a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinada a matéria
tributável e calculado o montante do tributo devido (requisitos de liquidez e certeza). Os
arts. 10 e 11, do Decreto no 70.235/1972, também trazem os requisitos para o
lançamento tributário (auto de infração). A certeza relativa ao montante exigido é
intrínseca ao lançamento tributário, conforme lições doutrinárias e precedentes do
antigo Conselho de Contribuintes e do atual CARF.
Em face da suspensão da exigibilidade e da ausência de definitividade do crédito
tributário, no qual foi pautada a não homologação da compensação declarada, deve ser
integralmente cancelada a exação fiscal deste processo.
3) Necessidade de conexão ou apensamento dos processos administrativos –
Sobrestamento:
Em virtude da conexão existente, para evitar decisões conflitantes, os presentes autos
(multa isolada) devem ser apensados ao processo no 10882.900332/2014-75, que trata
da compensação declarada, não homologada, e julgados em conjunto.
Caso contrário, deve ser implementado o sobrestamento dos autos até o julgamento
definitivo do processo administrativo vinculado à não homologação da declaração de
compensação, em razão da relação de interdependência entre os casos, também para
evitar a prolação de decisões contraditórias.
O Decreto no 70.235/72 não dispõe expressamente sobre sobrestamento, trata-se de um
instituto presente no CPC (Lei n£' 13.105/15), art. 313, inciso V, alínea “a”, que prevê a
suspensão do processo no caso de a sentença de mérito depender, entre outras coisas, do
julgamento de outra causa.
O dispositivo acima deve ser aplicado de forma subsidiária ao processo administrativo
fiscal , conforme o art. 15 do CPC.
A necessidade de sobrestamento do feito quando houver relação de prejudicialidade é
corroborada pela doutrina e pelo CARF.
Inclusive, pelo princípio da verdade material, se algum fato não tiver sido
definitivamente julgado, deve ser aguardado o deslinde de questão prejudicial.
B) No Mérito:
1) Indevida cumulação da multa de mora (20%) com a multa isolada de 50%:
Com a não homologação da declaração de compensação no despacho decisório, já havia
sido imputada à impugnante a multa moratória de 20%; além disso, há a cumulação da
cobrança da multa isolada de 50% em um mesmo documento de arrecadação.
A base de cálculo de ambas as multas é a mesma: valor não recolhido aos cofres
públicos em razão da suposta inexistência do crédito utilizado. Essa dupla incidência,
característica de “bis in idem”, não pode prosperar, conforme doutrina.
Portanto, é evidente a necessidade de cancelamento da exigência da multa de 50%.
2) Necessidade de aplicação do princípio da absorção/consunção:
É necessária a aplicação, no caso de duas penalidades cobradas concomitantemente, do
princípio da absorção/consunção, sob pena de consagração de “bis in idem”.
O referido princípio é balizado no Direito Penal, sendo que a pena maior absorve a pena
menor, o que impede a incidência de dupla penalidade sobre um mesmo ato, consoante
precedente do CARF.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.668 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733478/2018-21

Se o auto de infração não for cancelado, por hipótese, deve ser, pelo menos, adotado o
princípio da absorção ou consunção, sendo mantida apenas a penalidade maior, com o
afastamento da pena de menor percentual.
3) Afronta aos princípios do direito de petição e da proporcionalidade:
A multa exigida no caso afronta o direito de petição e o princípio da proporcionalidade,
garantidos constitucionalmente. Tais princípios devem ser aplicados em sobreposição
aos ditames legais impugnados, inclusive pelos órgãos administrativos de julgamento,
conforme entendimento do CARF.
O direito de petição aos Poderes Públicos (CF, art. 5£', inciso XXXIV) pode ser
definido como o direito pertencente a uma pessoa de invocar a atenção dos poderes
públicos sobre alguma questão ou situação.
A aplicação dessa multa isolada de forma indiscriminada representa uma punição para o
contribuinte que atuou de boa-fé ao buscar o reconhecimento do direito creditório. Tal
entendimento é corroborado pela justificativa exposta pelo Projeto de Lei do Senado n£'
133, de 2012, que discorre sobre a inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 da Lei n£'
9.430/1996.
A ADI no 4.905, ajuizada pela CNI para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17
da Lei no 9.430/1996, está pendente de julgamento pelo STF. Nos respectivos autos, foi
incluído o Parecer no M303-PGR-RG pelo Ministério Público. O STF já se pronunciou
sobre a aludida inconstitucionalidade no âmbito da Argüição de Inconstitucionalidade
n£' 5007416-62.2012.404.0000, transitada em julgado em 04/10/2012.
Por outro lado, o princípio da proporcionalidade estabelece diretrizes e freios à atuação
da Administração, com a adequação entre os meios e os fins, sendo que as sanções
deverão ser exigidas apenas até o limite para o atendimento do interesse público.
Portanto, a Turma Julgadora deve acolher a impugnação, com o afastamento do art. 74,
§ 17 da Lei n£' 9.430/1996, em atenção aos princípios constitucionais acima referidos, e
o cancelamento da multa isolada.
4)Vedação ao confisco:
De acordo com o art. 150 da CF/88, IV, nenhum tributo pode ser utilizado com efeito
confiscatório. Há, inclusive, decisão do STF nessa linha.
Consoante ampla doutrina, o tributo não pode ser utilizado para punição, assim como as
sanções não podem ser utilizadas como instrumento disfarçado de arrecadação.
Ademais, a penalidade não pode reduzir o patrimônio do sujeito passivo de forma
desproporcional à infração, tendo a impugnante agido dentro dos limites da legalidade e
da boa-fé.
C) Pedido:
Por fim, requer o recebimento, o conhecimento e o provimento da impugnação para que
seja declarada a nulidade do lançamento fiscal em razão da ilegalidade e invalidade da
exigência da multa isolada de 50%, com o cancelamento do auto de infração. Se não for
cancelado o auto de infração, que seja aplicado o princípio da absorção, sendo mantida
apenas a maior penalidade exigida e cancelada aquela com menor potencial lesivo.
A Impugnação foi julgada improcedente tendo o contribuinte apresentado Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.668 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733478/2018-21

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado o presente processo foi formalizado para constituição de
auto de infração para a exigência de multa isolada em decorrência da não homologação de
compensações versadas no processo administrativo que trata do direito creditório de no
10882.900332/2014-75, que será julgado nesta mesma sessão de julgamento.
O presente processo trata exclusivamente de multa por compensação não
homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. As
compensações não homologadas são objeto do PAF n.o 10882.900332/2014-75.
Nesse sentido o resultado do julgamento do processo principal influenciaria
diretamente no processo apensado caso não fosse declarada a inconstitucionalidade da multa
aplicada, contudo, conforme a seguir será exposto, não há mais vínculo entre as decisões.
Mérito
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se à
discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no
9.430/1996 aplicada em decorrência da não homologação/homologação parcial de Declarações
de Compensação apresentadas pela Recorrente.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 62, §1o, II, b, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, encontra-se vinculada ao que restou decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a
seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.668 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733478/2018-21

homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos eletrônicos.
Conclusão
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.668 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733478/2018-21

Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar o lançamento efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 147
DF CARF MF
Original